Tribunal: TJMT
Processo: 1007681-25.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AUTOS N. 1007681-25.2017.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
Apelante: Município de Várzea Grande
Apelado: Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de cobrança n. 1007681-25.2017.811.0002, intentada por Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda., julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar o ente apelante ao pagamento do débito devido no valor de R$ 27.263,69 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), referente às notas fiscais no 53861-1, 59232-1, 65120-1, 65121-1, 65717-1, 67436-1, extinguindo-se o feito com resolução do mérito.
Em análise percuciente dos autos, verifica-se que este Relator conheceu deste processo em outro grau de jurisdição, proferindo a sentença que ensejou o manejo do recurso de apelação (Id. 95363965), configurando, pois, o impedimento legal para atuar no presente feito, conforme dispõe o artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado